Tribunal: TJDFT
Processo: 0747889-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
CIVIL, FAMILIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INVERSÃO DA GUARDA. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO AO GENITOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de alimentos, julgou extinto o feito considerando que o autor não mais possui a guarda do menor. Foram mantidos os alimentos provisórios fixados quando o menor estava sob a guarda do pai, a partir da citação nos presente autos. 1.1. A ré apela buscando a reforma da sentença a fim de que haja a revogação dos alimentos provisórios arbitrados, tendo em vista que, segundo informa, seu filho já se encontrava em sua guarda desde a data de 14/09/2020, antes da citação na ação de alimentos, ocorrida em 18/09/2020.
2. Os alimentos foram fixados em favor do menor, e não do pai. Assim, uma vez invertida a guarda, passando o infante a residir com a genitora, a consequência direta é a suspensão da obrigação alimentar, porquanto a apelante encontra-se provendo diretamente as necessidades do filho.
3. Verifica-se que os alimentos são personalíssimos e destinam-se à subsistência de quem os recebe. Assim, considerando-se que o genitor não veio em defesa própria, mas como representante do menor, que é o titular do encargo, os alimentos provisórios não poderiam ter sido convertidos ao pai, pois extrapolaria os limites objetivos (pedido e causa de pedir) e subjetivos da demanda, por conferir direito a quem não é parte, em desrespeito ao devido processo legal.
4. Em sede de contrarrazões, o autor requer a condenação da ré por litigância de má-fé. 4.1. Por fim, melhor sorte não socorre ao apelado quando pleitea, em contrarrazões, a condenação da apelante na pena de multa por litigância de má-fé, pois teria alterado a verdade dos fatos ao pleitear gratuidade de justiça, conforme disposto no art. 81 do CPC. 4.2. Validamente, na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porque a conduta do apelante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (art. 5o, LV, da CF), sem que incorresse em qualquer abuso passível da pecha de improbus litigator e, por conseguinte, justificar a aplicação da sanção em tela.
5. Invertido o ônus da sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça concedida ao apelado.
6. Parecer do Ministério Público pelo parcial provimento do recurso.
7. Recurso provido.